Tribunal: TJBA
Processo: 0025063-35.1988.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025063-35.1988.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: KLEBER VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ementa: direito processual civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS
AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
QUE PRECISA SER ANALISADA PELA INSTÂNCIA PRIMEVA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I.
Caso em exame

1.
Trata
m
-se
de

embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
apelação cível que
reformou a sentença para reconhecer
a nulidade decorrente da
decretação da prescrição intercorrente sem a existência de publicação do despacho que determina a intimação pessoal da parte para se manifestar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em evidenciar a
existência de omissão
pela ausência de apreciação da capacidade
da empresa
executada, por ausência de personalidade jurídica, para figurar no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3.
Diferente do quanto afirmado, não há omissão
no julgado, isto porque
evidenciada a nulidade da sentença, como reconhecido no acórdão, e determinado o retorno dos autos à instância originária para o cumprimento das diligências cabíveis, a questão relativa à eventual capacidade da parte em figurar no polo passivo da demanda é matéria que cabe ao Juízo a quo decidir, sob pena de incidir em supressão de instância.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na
apelação cível nº
0025063-35.1988.8.05.0001
, em que figuram, como
embarg
ante,
KLEBER VEICULOS LTDA
e, como
embarg
ado,
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA